Tribunal: CARF
Processo: 11065.906091/2013-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.906091/2013-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.363 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
PSCHICHHOLZ EDIFICACOES INDUSTRIALIZADAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
A retificação da DCTF após a emissão do despacho decisório não é prova
suficiente a comprovar a existência de pagamento indevido ou a maior. Faz-se
necessária a apresentação de documentos hábeis e idôneos (escrituração
contábil e fiscal) para comprovar a correição dos valores retificados, e por
conseguinte, a existência de crédito líquido e certo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Júnior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Bianca
Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Relatório
Trata-se o presente processo de pedido de compensação, no qual se pretende
compensar pagamento indevido ou a maior de IRPJ, com débitos próprios de IRPJ e CSLL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.906091/2013-83
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.363 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.906091/2013-83

O Despacho Decisório indeferiu o pedido posto que o DARF discriminado No
PER/DCOMP encontrava-se integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte,
não restando crédito disponível para compensação.
O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, na qual em síntese,
alegou que equivocou-se quanto ao recolhimento do tributo e apresentou DCTF retificadora.
O DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, pois entendeu que
a simples retificação de DCTF, para zerar ou mesmo alterar valores informados na declaração
original, desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
despacho decisório, cuja ciência pelo interessado deu-se antes da transmissão da declaração
retificadora.
O contribuinte, cientificado do acórdão, apresentou recurso voluntário, através do
qual, em síntese, argumenta que:
- a embargante demonstrou via DCTF retificadora que a apuração de
impostos naquele exercício dera-se por erro de preenchimento da DCTF
original, verdade material que não foi infirmada pela fiscalização;
- a retificação demonstra, de modo claro e inequívoco, o Crédito
Pagamento Indevido ou a Maior, mediante registros contábeis e fiscais
anexados aos autos, conforme a praxe;
- diante da clareza e da sistematização das informações contábeis e
fiscais que instruem os autos do processo, caberia à RFB impugnar as
informações, e apontar o imposto ou a contribuição devidos pelo
contribuinte, infirmando o resultado útil da operação realizada pela
contribuinte para justificar a compensação;
- a DCTF retificadora substitui, para todos os efeitos, a DCTF
original retificada, presumindo-se a liquidez e certeza dos débitos
fiscais apurados na contabilidade pelo contribuinte;
- Aduz ainda ilegalidade da multa moratória;
Ao fim, o contribuinte requer que o provimento do recurso para fins de declarar a
nulidade do lançamento, cancelando o crédito fiscal subjacente, afastando a incidência da multa.
É o relatório.
Voto
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
O contribuinte, intimado do despacho decisório que indeferiu seu pedido de
compensação de pagamento indevido ou a maior, retificou suas DCTF zerando alguns débitos e
reduzindo outros.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.363 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.906091/2013-83

Na sua manifestação de inconformidade, apresentou apenas a DCTF retificadora,
mas não anexou outros documentos.
O Colegiado a quo fez consignar que o sistema não impede que o sujeito passivo
retifique sua apuração e declaração via DCTF, no entanto, é pressuposto da mecânica da
compensação que haja uma relação lógica e cronológica entre a DCTF (original ou retificadora)
e a Declaração de Compensação (Dcomp). Também considerou que a DCTF retificadora após a
emissão do despacho decisório é possível, todavia, a comprovação do alegado erro de
informação em declaração apresentada é tarefa que cabe exclusivamente ao interessado, por
meio da apresentação de documentos hábeis e idôneos (registros contábeis e fiscais, por
exemplo), e no presente caso, o contribuinte limitou-se apresentar a DIPJ e providenciar a
retificação das DCTF.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte não traz quaisquer documentos
citados na decisão de piso, quais sejam, registros contábeis e fiscais. A Recorrente apenas insiste
que a DCTF retificadora substitui a original para todos os efeitos e caberia ao Fisco em
procedimento fiscal apurar os valores devidos por ela.
Acrescenta ainda que a retificação demonstra, de modo claro e inequívoco, o
crédito de Pagamento Indevido ou a Maior, mediante registros contábeis e fiscais anexados aos
autos.
Apesar de a Recorrente fazer menção a registros contábeis e fiscais anexados ao
autos, não se localiza qualquer registro de escrituração contábil ou fiscal nos presentes autos.
Constam apenas DCTF e DIPJ, mas não a escrita contábil e fiscal.
No que tange à possibilidade de retificação da DCTF, este Colegiado tem se
pronunciado no sentido de ser possível a retificação após a emissão do despacho decisório, desde
que o contribuinte apresente documentação apta a comprovar a correição dos valores retificados,
que ensejariam a existência de crédito líquido e certo passível de compensação.
Contudo, o contribuinte não trouxe os documentos citados na decisão recorrida,
considerados hábeis e idôneos para comprovar o direito creditório, insistindo no fato de que a
DCTF retificadora substitui a original para todos os efeitos.
Tal argumento não procede, pois a prova do direito cabe a quem o alega. Incumbe
ao contribuinte fazer prova da existência do seu direito creditório, não sendo cabível a inversão
do ônus da prova.
O contribuinte se insurge quanto à legalidade da multa moratória. Com efeito não
cabe ao CARF se manifestar acerca de inconstitucionalidade das leis:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.363 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.906091/2013-83

Conclusão

Diante de todo o acima exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e no
mérito por NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital